Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-56.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004269-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), MARIO GREGORIO BARZ JUNIOR - CPF: 023.935.429-06 (ADVOGADO), KESSYE KARYNNE LUI - CPF: 051.461.739-07 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela TIM S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A multa foi imposta em razão de supostas infrações contratuais na prestação de serviços ao consumidor Maria de Fátima Mendes Lima de Moraes, totalizando R$ 56.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do processo administrativo que culminou na multa aplicada, além da adequação da penalidade imposta, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo instaurado pelo PROCON seguiu os parâmetros legais, respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade na decisão.
4. A multa foi aplicada de acordo com o art. 57 do CDC, levando em consideração a gravidade da infração, a condição econômica da recorrente e a reincidência. Não se observa desproporcionalidade na fixação do valor.
5. A atuação do Judiciário sobre a decisão administrativa limita-se à verificação da legalidade do processo, não sendo cabível a revisão do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; Lei n. 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 0503448-90.2015.811.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 17/08/2021; TJ-MT 0028127-85.2013.811.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1004269-56.2023.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a demonstração da irregularidade perpetrada pela embargante na cobrança de fatura de débitos não contratados e legalidade do procedimento administrativo do PROCON, que culminou na aplicação da multa executada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 240377176).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o processo administrativo foi irregular, afirmando que o contrato em discussão era válido e que houve o descumprimento pelo consumidor.

Continua alegando que a multa possui natureza genérica, bem como que não foram observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para sua fixação.

Sustenta ainda, que a decisão administrativa foi desmunida de motivação e fundamentação específica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da multa, ou, alternativamente, que seja determinada a minoração da multa aplicada na decisão administrativa condenatória (Id: 240377177).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia central do processo gira em torno da validade de uma multa administrativa de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), aplicada no âmbito de um processo administrativo instaurado pelo Procon (processo nº 51.001.001.15-0027022), devido a supostas violações contratuais da TIM no fornecimento de serviços ao consumidor Maria de Fátima Mendes Lima de Moraes.

A recorrente contesta a multa imposta e sustenta que não houve descumprimento contratual que justificasse a penalidade. A multa foi posteriormente convertida em uma dívida ativa, gerando a execução fiscal nº 1020029-79.2022.8.11.0041, na qual a empresa opôs os embargos.

Em 12/07/2024, foi proferida sentença pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela TIM. A sentença manteve a validade do processo administrativo, confirmando a multa aplicada pelo Procon, e determinou a continuidade da execução fiscal para a cobrança do valor total atualizado da dívida.

Na decisão, o magistrado entendeu que o processo administrativo que resultou na aplicação da multa atendeu aos requisitos legais e que as provas apresentadas pela TIM não foram suficientes para demonstrar a nulidade ou desproporcionalidade da penalidade imposta. Ademais, foi ressaltado que o valor da multa está dentro dos limites da legislação consumerista, não havendo ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte apelante, suscitando as teses de nulidade do processo administrativo, desproporcionalidade da multa e ausência de fundamentação adequada da decisão administrativa.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

I – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTATIVO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

A apelante alega a nulidade do processo administrativo conduzido pelo Procon por suposta inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de vícios formais que tornariam a multa indevida.

Contudo, a jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, reconhece a competência dos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para conduzir processos administrativos e aplicar sanções decorrentes de infrações ao CDC.

No caso em tela, o processo administrativo foi regularmente instaurado, com notificação e ampla possibilidade de defesa à apelante, que apresentou resposta e manifestou-se em diversas oportunidades durante o procedimento.

A decisão administrativa encontra-se adequadamente fundamentada, conforme os requisitos legais do art. 50 da Lei nº 9.784/1999. Não se verificam, portanto,
vícios capazes de invalidar o processo
.

A tese de que a decisão do Procon não teria sido adequadamente fundamentada cai por terra, porque, conforme demonstrado nos autos,
a decisão administrativa contém fundamentação clara, com a descrição dos fatos, enquadramento legal e os critérios utilizados para a aplicação da penalidade, em conformidade com o art. 50 da Lei nº 9.784/1999
(Id: 240377159 - Pág. 04 a 09).

Quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
restou claro que a apelante foi devidamente notificada e teve plena oportunidade de apresentar defesa no âmbito do processo administrativo, conforme os documentos acostados aos autos
. A alegação de nulidade não se sustenta, uma vez que o processo tramitou de forma regular, garantindo-se a ampla participação da empresa.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – ALMEJADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – VENTILADA A NÃO CONSTATAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE EMBASARAM A MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EMBARGANTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” ( AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, sem prejuízo da tutela empreendida pelo DPDC, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor. Sendo distintos os marcos temporais em que as infrações ocorreram, não se vislumbra violação do princípio do ne bis in idem relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o instaurado pelo PROCON estadual.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (TJ-MT 05034489020158110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON - JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DA TIM CELULAR S/A DESPROVIDO. 1.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC).
2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.” (TJ-MT 00073484120158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 –
Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida. 3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4 – Recurso desprovido.” (TJ-MT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (destaquei)

Desse modo, não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade no procedimento administrativo, tampouco na decisão que aplicou a multa, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário no que se refere ao mérito administrativo.

II – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA

Outrossim, a parte apelante alega que a penalidade pecuniária de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), se revela arbitrária e desproporcional.

Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Registre-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(destaquei)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada
a gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e
a condição econômica do fornecedor
.

Primeiramente, vejamos a infração que originou a multa (Id: 240377159 - Pág. 04 a 09):

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), considerou a gravidade da infração cometida, a condição econômica do fornecedor e principalmente, a
REINCIDÊNCIA
, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito, vejamos (Id: 240377159 - Pág. 04 a 09):

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
os
honorários advocatícios
em 2% (dois por cento), totalizando assim, 12% (doze por cento) em favor da parte apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024